Tribunal: STF
Processo: ARE 1590891
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Retroatividade do art. 217-A do Código Penal. Bis in idem. Art. 61, II, f e art. 226, II, do Código Penal. Aplicação da sistemática de repercussão geral pelo Tribunal de origem. Agravo em recurso extraordinário parcialmente incabível. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu parcialmente do recurso extraordinário com agravo, em razão do não cabimento de agravo endereçado ao STF para impugnar decisão que aplicou precedente firmado em repercussão geral, e, na parte conhecida, inadmitiu o apelo extremo ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente o não cabimento parcial do agravo em recurso extraordinário e a ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo regimental não provido.